Tribunal: TJES
Processo: 0007471-31.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007471-31.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAPHAEL MATUCHAKI DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007471-31.2020.8.08.0014

APELANTE: RAPHAEL MATUCHAKI DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA (ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO VALOR. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes STJ. Incidência da Súmula nº 83, do STJ.

2. As declarações da vítima são firmes e coerentes, sendo corroboradas pelos demais elementos probatórios, sobrepondo-se à negativa genérica oferecida pelo acusado, sendo inconteste a prova da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

3. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça.

4. Ao fixar o
quantum
indenizatório a título de dano moral, é imperiosa a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o arbitramento em patamar elevado deve ser devidamente fundamentado, levando-se em consideração a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como o grau de responsabilidade atribuída ao réu, além da condição socioeconômica deste.

5. Caso em que fora arbitrada indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento nas múltiplas agressões sofridas pela vítima, revelando-se razoável e adequado o montante

fixado na sentença objurgada.

6.
Recurso a que se
nega

provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº 0007471-31.2020.8.08.0014

APELANTE: RAPHAEL MATUCHAKI DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
RAPHAEL MATUCHAKI DA SILVA
em face da r. Sentença (Id. 4160338, Vol. 02, pp. 77/78), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática da contravenção penal capitulada no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena total de 01 (um) mês de prisão simples, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Emerge da Denúncia (Id. 4160338, Vol, 02, pp. 03/05) que, no dia 27 de dezembro de 2020, por volta das 18h, no Bairro Santa Mônica, Colatina/ES, o ora denunciado praticou vias de fato, empurrando e dando tapas na perna da vítima GEISEBEL LAMBERTI MOREIRA RODRIGUES. Consta, ainda, que o denunciado e a vítima se relacionavam como namorados há 02 meses, habitando na mesma residência. No dia dos fatos, os dois estavam em uma festa e se desentenderam, oportunidade em que Geisebel chamou um carro pelo aplicativo para ir embora e, como não concordou com tal atitude, o denunciado a seguiu com seu próprio veículo, vindo a danificar o veículo de Uber. Chegando na residência dividida pelo casal, Raphael passou a impedir que Geisebel entrasse no prédio, já que se tratava de seu apartamento, tendo, neste momento, empurrado a vítima e a segurado com força pelo braço, dando-lhe tapas em sua perna, deixando a região vermelha. Na sequência, o motorista do Uber chegou ao local para tirar satisfações quanto ao dano causado em seu veículo.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática da contravenção penal capitulada no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa arregimenta o pleito absolutório em razão da insuficiência probatória.

Ora, a materialidade restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 4160338, Vol, 01, pp. 17/19), bem como pela prova oral colhida nos autos.

No tocante à autoria, insta salientar que, em sede policial (Id. 4160338, Vol, 01, pp. 10/11), a vítima declarou que foi empurrada por Raphael diversas vezes e recebeu tapas em sua perna; que consumiram bebidas alcoólicas; que Raphael passou a reclamar sobre a quantidade de bebida que ela havia ingerido; que, em meio a essa discussão, os ânimos se exaltaram, momento no qual decidiu acionar um carro de aplicativo (Uber) para ir embora; que Raphael não concordou com isso; que quando já havia embarcado no Uber, Raphael emparelhou o seu veículo com o carro do aplicativo, chegando a danificar o carro do prestador de serviços; que Raphael passou a brigar com o motorista do Uber; que Raphael estava bastante alterado e passou a impedir a sua entrada em casa; que Rapahel a empurrou e a segurou com força pelos braços de forma a impedir que subisse em casa; que Raphael lhe deu tapas nas pernas.

Em Juízo (Id. 4160338, mídia anexa), a vítima confirmou as declarações prestadas na esfera inquisitorial, declarando que o denunciado a agrediu e a empurrou várias vezes, além de ter lhe dado tapas nas pernas.

Por sua vez, no âmbito policial (Id. 4160338, Vol. 01, pp. 14/15), o acusado negou a prática delitiva, havendo declarado que estava participando de uma confraternização na casa de uma tia de Geisebel; que no meio da festa pediu a Geisebel que parasse de beber, pois ela já estava ficando bastante alcoolizada; que não queria que Geisebel ficasse alterada, pois tanto sua filha como o filho dela estavam ali com eles e desejava ir embora ao final da festa; que Geisebel não concordou com seu pedido de que parasse de beber e simplesmente chamou um táxi e foi embora, levando com ela a chave de sua casa; que na sequência pegou um carro emprestado e foi atrás de Geisebel, que já havia embarcado em um táxi e ido embora; que seguiu de carro em direção ao trajeto feito por esse táxi, tendo, num dado momento, pareado com ele; que saiu do carro e pediu que Geisebel descesse do carro para conversar com ele; que Geisebel não aceitou esse pedido, tendo o motorista do carro passado a lhe ofender inclusive tentou arrancar com o carro, momento em que deu
um tapa no
teto do carro
do Uber
; que após isso o motorista seguiu a corrida; que ao chegar em sua casa, ficou esperando Geisebel chegar; que quando Geisebel chegou, também chegaram dois homens, além do taxista; que ali mesmo um desses homens se identificou como sendo dono do carro de aplicativo utilizado pelo motorista que atendeu Geisebel; que afirma que esses três homens lhe atingiram com socos e chutes, agressões essas em razão de ter, segundo eles, danificado o carro deles; que não agrediu Geisebel, pois apenas pediu que ela saísse de casa a empurrando; que nega ter tido a intenção de machucar Geisebel; que nenhuma das lesões que possui foi causada por Geisebel.

No entanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 4223360, mídia anexa), o acusado negou a prática delitiva, alegando que, em momento algum, agrediu a vítima e que também não danificou o veículo no qual a vítima se encontrava.

Por sua vez, a testemunha Bruno Crisóstomo, motorista do veículo Uber que presenciou parte dos fatos, declarou na esfera policial (Id. 4223360, Apenso, pp. 73/74) que não viu o acusado agredir a vítima, no entanto, presenciou esta chorando, muito abalada e com escoriações, acrescentando que o apelante estava alterado e que chegou a danificar seu veículo; que não presenciou nenhuma agressão física; que ao retornar à residência de Raphael com o intuito tirar satisfação sobre o dano no veículo,
viu algumas escoriações no braço e pescoço de Geisebel
. Em Juízo (Id. 4223360, mídia anexa), a testemunha ratificou as declarações prestadas em sede inquisitorial, acrescentando, ainda, que
Raphael
estava alterado; que
tentou tirar Geisabel à força do veículo, tentando abrir a porta do
veículo por
várias vezes
; que o réu deu chutes no carro e amassou a lateral do veículo.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Na hipótese vertente, verifica-se que as declarações da vítima são firmes e coerentes, sendo corroboradas pelos demais elementos probatórios, sobrepondo-se à negativa genérica oferecida pelo acusado.

Assim sendo, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Superada tal aresta, a Defesa postula a redução da indenização por danos morais em favor da vítima para o patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).

À luz desse prisma, cumpre salientar que, ao julgar recursos especiais repetitivos (Tema 983), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

À vista disso, insta salientar que, ao fixar o
quantum
indenizatório a título de dano moral, é imperiosa a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o arbitramento em patamar elevado deve ser devidamente fundamentado, levando-se em consideração a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como o grau de responsabilidade atribuída ao réu, além da condição socioeconômica deste.

Na hipótese vertente, o réu alega ser fisioterapeuta, profissão que admite o exercício tanto por meio de contrato de trabalho (Carteira de Trabalho) quanto a atuação como autônomo.

Desse modo, tendo sido arbitrada indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento nas múltiplas agressões sofridas pela vítima, revela-se razoável e adequado o montante

fixado na sentença objurgada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. HELIMAR PINTO

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)